Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-32.2019.8.11.0092
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000480-32.2019.8.11.0092
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRENTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), WANDERSON FARIAS DE SOUZA - CPF: 033.959.251-61 (RECORRIDO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), JANAINA BARRETO PASSADORE - CPF: 932.513.271-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA - COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PARTE RECLAMADA - PROVA DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INC. II, DO CPC -
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 128854694, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial,
ratificando
a tutela concedida (id. no 128854657) e
condenando
o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de

danos morais
, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença.

Em argumento recursal, o recorrente alega a inexistência de ato ilícito e de danos morais, bem como a necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor contratou junto ao reclamado
empréstimo consignado
, no valor de
R$ 4.000.00 (quatro mil reais)
, a ser descontado diretamente do seu holerite, com as descrições “consignado 1”, no valor de R$ 56,13 (cinquenta e seis reais e treze centavos); “consignado 2”, no valor de R$ 42,10 (quarenta e dois reais e dez centavos); “consignado 3”, no valor de R$ 56,13 (cinquenta e seis reais e treze centavos); “consignado 4”, no valor de R$ 42,10 (quarenta e dois reais e dez centavos) e “consignado 5”, no valor de R$ 28,07 (vinte e oito reais e sete centavos), totalizando 05 (cinco) parcelas mensais.

Assevera que solicitou ao Banco reclamado o boleto bancário de quitação integral do valor devido, o qual lhe foi enviado para pagamento no valor de
R$ 4.425,68 (quatro mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos),
com vencimento no dia 10/12/2018
(id. no 128854654)
.

Aduz que, apesar de ter quitado o boleto em dezembro de 2018, o reclamado realizou 06 (seis) descontos referentes ao mencionado empréstimo no mês de janeiro de 2019, ocasião em que entrou em contato com o preposto do reclamado por telefone e conseguiu o reembolso no valor de
R$ 409,67 (quatrocentos e nove reais e sessenta e sete centavos)
(id no 128854655).

Inobstante a isso, no mês de fevereiro de 2019, ocorreram novos descontos a título do empréstimo consignado já quitado, tendo entrado em contato telefônico com o preposto do reclamado, porém, não obteve êxito em ser restituído.

O reclamado, por sua vez, se limitou a juntar cópias dos contratos de empréstimo consignado celebrados com o autor, sem apresentar qualquer informação acerca da existência do boleto de quitação, se realmente ele foi pago e em quais condições,
não tendo impugnado o boleto apresentado pelo reclamante na inicial, nem mesmo a sua afirmação de quitação integral.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, ratificando a tutela concedida (id. no 128854657) e condenando o reclamado ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais
,
sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Analisando detidamente os autos, verifico que a Reclamada não demonstrou, se quer impugnou o pagamento arguido pelo reclamante. O que por si só demonstra que houve a realização da quitação dos empréstimos arguidos na petição inicial.

Logo, os descontos realizados de forma posterior, caracteriza desconto indevido, ou seja falha na prestação de serviço.

Ora, a parte reclamada é responsável pelos descontos indevidos, seja por falha sistêmica ou não, mormente porque a ela competia o dever de cautela e verificar eventual falha em seu sistema de cobrança.

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil que não houve tal pagamento por parte do reclamante
.

Ademais, a alegação de ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela.

No caso, se incumbiu o autor de demonstrar os requisitos necessários ao comprovar o ato ilícito, consubstanciado na manutenção dos descontos em seu holerite mesmo após o pagamento, o dano moral e nexo causal. (...)”
(grifei)

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vê-se que restou incontroversa a
relação jurídica entabulada entre as partes, que sequer foi objeto de discussão dos autos, uma vez que o autor já a reconhece expressamente na peça inicial.

O cerne da questão reside quanto a quitação do boleto referente ao empréstimo consignado e os descontos posteriores no holerite do autor, razão pela qual cabia ao reclamado impugnar o boleto e a afirmação de pagamento apresentado pelo reclamante e demonstrar a legitimidade do prosseguimento dos descontos, o que, na hipótese, não ocorreu.

Nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, contudo, em que pesem as alegações do recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM Juiz sentenciante.

Portanto, no caso dos autos, não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que
o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão dos descontos indevidos em seu holerite, após a quitação do empréstimo consignado contratado junto ao reclamado.

Nesse sentido:

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUITADO - DESCONTOS EM FOLHA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL COMPROVADO - DEVOLUÇÃO SIMPLES MANTIDA - RECURSO DO REQUERENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante, de modo que não ficou demonstrada a legitimidade do empréstimo realizado em seu nome. 2. Devida à devolução dos valores indevidamente descontados, pois não restou comprovada a legitimidade dos descontos. 3. In casu, o dano moral experimentado pelo recorrente exsurge da falha na prestação do serviço, decorrente dos descontos efetuados na folha de pagamento do autor, referente a empréstimo consignado não contratado
. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Recursos conhecidos. Recurso do autor parcialmente provido e improvido o do requerido. (N.U 1003431-36.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,

a título de
danos morais,
arbitrada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno
o
recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor
da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2022